Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. POSSE DIRETA COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em embargos de terceiros e determinou a suspensão dos atos constritivos incidentes sobre bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel à luz da alegação de posse direta e proteção conferida ao bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 674 do Código de Processo Civil autoriza o terceiro não integrante da relação processual a opor embargos com a finalidade de resguardar posse ou propriedade contra constrição judicial injusta.
4. O art. 678 do Código de Processo Civil prevê que o juiz deve suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro quando a parte comprovar suficientemente seu domínio ou posse.
5. A agravada demonstrou a posse direta sobre o imóvel, o que justifica a suspensão da constrição para preservar a utilidade do provimento final e evitar a alienação de bem juridicamente protegido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da posse direta do bem por terceiro, ainda que de forma sumária, permite a suspensão dos atos constritivos nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil. 2. A tutela de urgência nos embargos de terceiro visa assegurar a utilidade do provimento jurisdicional e proteger o direito de quem não integra a execução originária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 678. Jurisprudência relevante citada: n/a.